Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. FORO DE DOMICÍLIO DA EXECUTADA. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”
2. Não se configura relação de consumo o contrato firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica cujo objetivo é o fomento de sua atividade empresarial. Precedentes deste Tribunal.
3. Ausente vício de competência, quando se verifica que a ação foi proposta no foro de domicílio da executada, nos termos do art. 785, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo.